Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E IMUTÁVEL DE CEGUEIRA EM UM OLHO E BAIXÍSSIMA ACUIDADE VISUAL NO OLHO CONTRALATERAL. INCAPACIDADE LABORATIVA QUANTO À FUNÇÃO HABITUALMENTE EXERCIDA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA À READAPTAÇÃO. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL ELENCADA NO ROL TAXATIVO DA LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus à obrigação de concessão da aposentadoria por invalidez; bem como para condenar o IPREV ao pagamento desde a data do requerimento (28/04/2022), com correção monetária e juros da mora pela SELIC.
2. No caso, a Perícia Médica Judicial elaborada em Juízo nos autos de produção antecipada de prova pericial 0706233-77.2022.8.07.0018 demonstra diagnóstico definitivo e imutável de cegueira em um olho e baixíssima acuidade visual no olho contralateral.
3. Apesar de constar na perícia elaborada pela Administração Pública informação de inocorrência de invalidez, não há em tal documento indicação do quadro de saúde do requerente.
4. Os demais documentos acostados aos autos pelos réus não demonstram a situação da visão do requerente diante das patologias devidamente comprovadas.
5. Com efeito, prevalecem, na situação em tela, as conclusões da referida Perícia Médica Judicial que descreve detidamente o quadro clínico de deficiência visual grave e incurável em ambos os olhos.
6. A prova produzida em Juízo, nos autos de produção antecipada de prova pericial, demonstra que o autor é portador de doença grave e incurável, equivalente à cegueira legal, enfermidade constante do rol previsto no art. 186, §1o, da Lei 8.112/90 e no art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
7. O art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, prevê a cegueira posterior ao ingresso no serviço público no rol taxativo de moléstias que autorizam a aposentação por invalidez com o recebimento de proventos integrais.
8. Ressalta-se a negativa administrativa de readaptação ao ocupante de cargo de professor de educação básica com comprovada deficiência visual grave e incurável adquirida após o ingresso no serviço público.
9. Verificada a presença dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, na forma do art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
10. Cabimento da concessão da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, desde a data do requerimento administrativo.
11. Observância do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 quanto aos juros e correção monetária.
12. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação conhecida e desprovida.